Tribunal: TJDFT
Processo: 0729051-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729051-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA GARCIA DELLA PENNA AGRAVADO: GEOVANI DELLA PENNA, CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA GARCIA DELLA PENNA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará no Cumprimento de Sentença n. 0705101-36.2018.8.07.0014, promovido por GEOVANI DELLA PENNA e CONCEIÇÃO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242116588 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau manteve decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Na oportunidade, ressaltou que não restou demonstrada a natureza alimentar da verba penhorada e que houve a preclusão do direito da devedora. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos recursos, uma vez que os valores alcançados pela medida corresponderiam à totalidade dos valores depositados em sua conta bancária mantida junto ao banco Santander, onde recebe seu salário, atraindo a hipótese prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A agravante postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a constrição judicial obtida por meio da consulta ao SISBAJUD, bem como a suspensão de futuras ordens de constrição de valores na sua conta salário, para evitar nova constrição indevida. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão hostilizada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado sob o ID 74094962. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 74140192, não conheceu do recurso, por considerar que não teria havido qualquer ordem recente de bloqueio de valores pelo SISBAJUD no processo originário, e que não era possível identificar, nos extratos apresentados em IDs 242537092, 242537093 e 242537094 dos autos de origem, nenhuma constrição judicial atual realizada pelo sistema. Em petição acostada em ID 74392740, a agravante pleiteou a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso, uma vez que não tinha acesso às ordens de bloqueio, pois a determinação de pesquisa ao sistema SISBAJUD corria em sigilo. Acostou os seus extratos bancários, bem como o relatório de bloqueios emitidos pelo sistema SISBAJUD, posteriormente disponibilizado nos autos de origem. Nos termos da r. decisão de ID 74490471, foi revogada a decisão anterior que não conheceu do recurso e concedida em parte a antecipação da tutela recursal, para o fim de sobrestar o levantamento da quantia penhorada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705101-36.2018.8.07.0014, ou a restituição do referido montante, caso já tenha sido levantado, até o julgamento do recurso. A agravante, no petitório de ID 74657272, requer o desbloqueio dos valores penhorados de seu salário, ao argumento de que são necessários ao seu sustento e de sua família. É o relatório. Decido. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, que encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). A natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que restou comprovado, nos termos da decisão de ID 74490471. Na hipótese dos autos, considerando que a verba devida pela agravante não ostenta natureza alimentar, a constrição judicial vindicada pelos agravados não encontra albergue na regra inserta no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, a manutenção da penhora dos valores desafia, necessariamente, a comprovação de que a penhora do saldo em conta, que equivale ao valor de aproximadamente 80% (oitenta por cento) do salário líquido auferido pela devedora, não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Por tal motivo, foi determinado sobrestamento do levantamento da quantia penhorada, para que os agravados possam se manifestar acerca do comprometimento da subsistência da agravante, pela penhora de parte de seu salário. Sob essa perspectiva, partindo de uma análise conjunta dos artigos 8o e 805, ambos do Código de Processo Civil, deflui inexorável a constatação de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, de modo a assegurar a observância dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Alinhavadas essas premissas, observa-se que, a despeito da possibilidade de penhora de verba salarial, deve ser buscado um equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e as condições financeiras do devedor, à guisa de evitar que seja imposta à parte executada uma forma excessivamente gravosa de cumprimento da obrigação, capaz de inviabilizar o exercício do direito a uma vida digna. Sublinhe-se que fora penhorado o valor de R$ 5.858,32 (cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos – ID 243956046 na origem), na conta salário da agravante em 04/07/2025. Considerando que o valor líquido auferido pela agravada no mês em que ocorrera a ordem de constrição fora de R$ 6.672,99 (seis mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos – ID 74698446), e que a penhora em conta ensejou saldo zerado, evidente que a referida penhora impossibilita à agravante custear as despesas de sua subsistência ou de seus familiares, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, consoante cotejo com documentação coligida, especialmente as contas para manutenção do lar (IDs 74698449 e 74698450). Aponto que, além dos gastos presumidos para sua manutenção básica, a agravante juntou apenas boleto de prestações de financiamento habitacional, constando uma parcela em atraso (ID 74698449). Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, tenho que a manutenção da penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do valor do salário líquido da agravante (R$ 6.672,99), até que haja a manifestação dos agravados e o julgamento do presente recurso, não comprometerá a dignidade da devedora. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de formulado pela agravante, para que lhe sejam restituídos os valores que excedam a quantia de R$ 2.001,90 (dois mil e um reais e noventa centavos), relativa a 30% (trinta por cento) do salário líquido recebido no mês, penhorados em sua conta bancária do Banco Santander, em 04/07/2025. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025 às 16:13:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora